Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
I – É desnecessária a produção de nova perícia na fase de liquidação de sentença, quando os danos já foram delimitados pela prova pericial produzida na fase de conhecimento.
II – Deu-se provimento ao recurso.